Tribunal: TJPA
Processo: 0808037-21.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808037-21.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ABRAHAM FORTUNATO CHOCRON, JESO CELIO CHAVES CARNEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE
APLICAÇÃO DA NOVA LEGISLAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACOLHIDO. APLICABILIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO RÉU. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE
DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. NÃO ACOLHIDO. MANUTENÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO COTEJO PROBATÓRIO E
AO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.

EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A decisão embargada negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo inalterada a decisão que
acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, no mesmo ato, deferiu a medida cautelar de indisponibilidade de bens em face dos sócios, em caráter solidário com as respectivas empresas as quais representam.

2. Arguição de omissão quanto a aplicação da nova legislação de Improbidade Administrativa.
A

Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021,

fez diversas alterações na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre Improbidade Administrativa, dentre elas, a exigência do dolo específico para aqueles que,
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade,
conforme se extrai da nova redação do caput do artigo 3º.

3.
Aplicabilidade da Lei mais benéfica ao réu. Direito Administrativo sancionador.

4.
Pedido de revogação da determinação de
Despersonalização da Pessoa Jurídica. Em que pese
a inovação trazida na nova Lei de Improbidade Administrativa, a qual tem aplicação imediata por ser mais benéfica, em observância ao cotejo probatório e ao princípio da precaução
, não há como afirmar, neste momento processual, sem o término da instrução processual na origem, que os embargantes não induziram ou concorreram para prática do ato de improbidade.

5.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para reconhecer a aplicação imediata da
nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 14.230/2021)
, mantendo inalterada a
despersonalização da pessoa jurídica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os
Embargos
de
Declaração
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 à 11 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
em Agravo de Instrumento (processo n.º
0808037-21.2020.8.14.0000
- PJE) opostos por
ABRAHAM FORTUNATO CHOCRON E JESO CÉLIO CHAVES CARNEIRO
contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para suprir alegada omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso).

Em suas razões, o embargante aponta omissão quanto a inovação trazida na nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 14.230/2021), a qual tem aplicação imediata por ser mais benéfica, atingindo os processos em curso.

Alega que a nova legislação
exige a presença do dolo específico dos sócios, cotistas e diretores no cometimento do ato de improbidade administrativa para efeito da despersonalização da pessoa jurídica de direito privado.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja indeferida a despersonalização da pessoa jurídica ante ao que prevê o art. 3º da Lei 8.429/1992 redação dada pela Lei 14.230/2021.

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
embargos
de
declaração
passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos
embargos
declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão quanto a inovação trazida na nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 14.230/2021).

Segundo os embargantes, a nova legislação
exige a presença do dolo específico dos sócios, cotistas e diretores no cometimento do ato de improbidade administrativa para efeito da despersonalização da pessoa jurídica de direito privado.

A

Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, publicada no dia subsequente,

fez diversas alterações na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre Improbidade Administrativa, dentre elas, a exigência do dolo específico para aqueles que,
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade,
conforme se extrai da nova redação do caput do artigo 3º, senão vejamos:

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta
.

Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público,
induza ou concorra dolosamente
para a prática do ato de improbidade.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021).

Quanto a sua aplicabilidade, o art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) c/c artigo 5º, inciso XL, da CF/88, estabelecem o seguinte:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§4º
Aplicam-se ao sistema da improbidade
disciplinado nesta Lei
os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). (grifo nosso).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL -
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
; (grifo nosso).

Com efeito, o
microssistema da Lei de Improbidade
Administrativa encontra-se inserido no Direito Administrativo Sancionador, estando sujeita a retroatividade somente quando a alteração da norma beneficiar o réu e mantida quando prejudicá-lo.

Por esta razão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se às normas do direito administrativo sancionador:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS
. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente
. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.Precedentes.VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido. (STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma
,
j. 8-2-2018).

(grifo nosso).

A Ação de Improbidade Administrativa, originária do Agravo de Instrumento, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra os Agravantes, as empresas que são representantes, Sentinela TV e Comunição LTDA e Blog do Jeso – JC Chaves Carneiro ME, o Prefeito de Óbidos - MÁRIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO e Armando Moraes da Fonseca, representante da requerida Rádio e TV Atalaia LTDA, em razão da celebração de contratos com o Poder Público, para a produção de áudio, vídeo, fotografia e publicidade externa para divulgação de campanhas institucionais, de forma ilegal e inconstitucional, sem licitação prévia, com diversas notas que sequer constariam na relação de pagamentos encaminhado pelo próprio município, com pagamentos informados pelo município cujas notas fiscais não teriam sido encaminhadas pelas empresas, descrição genérica de notas fiscais, dentre outras irregularidades.

Conforme destacado na decisão agravada, neste momento processual, o cotejo probatório demonstra que os embargantes induziram ou concorreram para prática do ato de improbidade, senão vejamos:

O Juízo a quo, embora de maneira sucinta, firmou posicionamento pelo acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que restou demonstrado, através dos documentos anexados na inicial, um dos pressupostos para a desconsideração prevista no artigo 50 do CC, qual seja, quando o sócio abusa da personalidade jurídica da sociedade empresarial com desvio de finalidade, sendo este consistente na sua utilização para prática de atos ilícitos de qualquer natureza, senão vejamos:

(...)
o caso ora em exame, tem-se que restou demonstrado o preenchimento dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica das empresas. O MP afirmou que os sócios Armando Moraes da Fonseca, representante da requerida Rádio e TV Atalaia LTDA, Abraham Fortunato Chocron, representante da empresa Sentinela TV e Comunição LTDA e Jeso Celio Chaves Carneiro, representante do Blog do Jeso – JC Chaves Carneiro ME, utilizam-se das referidas pessoas jurídicas para serem beneficiados com a celebração de contrato com o Poder Público, de forma ilegal e inconstitucional, sem se submeter a procedimento licitatório legal e pelo recebimento de dinheiro público sem comprovarem que prestaram o serviço adequadamente. Assiste razão ao MP, pelo que o pedido de desconsideração merece acolhimento. De fato, há indícios de prática de ato de improbidade administrativas pelas empresas acima referidas, as quais possuem como administrador/sócio gerente os requeridos: Armando Moraes da Fonseca, Abraham Fortunato Chocron e Jeso Celio Chaves Carneiro
(...)
Assim, há fortes indícios de abuso da personalidade jurídica das empresas demandadas para fins de fraudar a lei de licitações.
(grifo nosso).

Portanto, em que pese
a inovação trazida na nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 14.230/2021), a qual tem aplicação imediata por ser mais benéfica, em observância ao princípio da precaução, não há que se falar, neste momento processual, em revogação da decisão que determinou a
despersonalização da pessoa jurídica.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração,
apenas para reconhecer a aplicação imediata da

nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 14.230/2021)
, mantendo inalterada a
despersonalização da pessoa jurídica e,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024